Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019062-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO - CPF: 049.165.921-07 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS SUBSIDIADAS POR MONITORAMENTO POLICIAL E APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA NA POSSE DO PACIENTE E EM IMÓVEL APONTADO COMO SEU PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO SEGREGATÍCIA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA
– PRISÃO DECRETADA PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO MESMO DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da custódia flagrancial em preventiva, novo título legitimador do encarceramento cautelar. Ademais, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e, como tal, tem seu estado de flagrância prolongado no tempo enquanto durar a ação criminosa, logo, surpreendido o paciente na posse de porções de pasta-base de cocaína e apreendidas mais substâncias entorpecentes, além de petrechos indicativos do narcotráfico em endereço apontado como ponto de comercialização de narcóticos e do qual mantinha as chaves, inclusive com apreensão de sua CTPS no interior do imóvel, fica configurada a situação de flagrante delito, sendo os relatos dos policiais suficientes para, neste momento pré-processual em que se exigem apenas indícios e não certeza plena e incontestável, justificar a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria.

2. Diante da inexistência de comprovação irrefutável da alardeada inocência do paciente ou da sua condição de mero usuário de drogas, sem qualquer desiderato mercantil, não há como acolher, na via estreita do
habeas corpus
, a tese que busca afastar a autoria delitiva, por demandar um amplo revolvimento de fatos e provas, o que não se compatibiliza com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o
periculum libertatis

na habitualidade delitiva do increpado, tornando insuficiente à garantia da ordem pública a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE:

THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 1015180-95.2021.811.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal,
sob as vestes de irresignação quanto à inocorrência de situação de flagrância
,

o impetrante
discute autoria delitiva
, ao argumento de que
o paciente é dependente químico
e faz uso de entorpecentes diariamente, de maneira que, ainda que hipoteticamente surpreendido pelos agentes de segurança pública na posse de uma porção de substância análoga à

cocaína, tal fato, isoladamente considerado, além de supostamente não caracterizar a situação de flagrância pelo delito de narcotráfico, não seria o bastante para configurar o comércio malsão, tampouco para justificar a imposição da medida mais gravosa.

Ainda nesse contexto, assevera que nada obstante a propriedade dos narcóticos encontrados pela polícia no apartamento de n.o 204 tenha sido atribuída ao paciente, visto que estaria portando as chaves de tal unidade habitacional;
inexistem elementos concretos capazes de confirmar tais alegações
, notadamente se considerado que o increpado reside com a genitora no imóvel de n.o 301 – onde nenhuma substância ilícita restou encontrada; demais disso, fora abordado pelos policiais quando chegava em casa para buscar seu filho, e a porta do apartamento onde apreendidos os estupefacientes foi
arrombada pelos agentes de segurança pública
, em clara ofensa à
inviolabilidade de domicílio
, apta a fulminar a materialidade delitiva
; sendo, portanto,
inidônea a prisão preventiva decretada com espeque tão somente nas declarações dos policiais
, olvidando-se a versão defensiva, impondo-se-lhe, pois, a revogação.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para
“anular a decisão homologatória da prisão em flagrante e relaxando a prisão ilegal”
, garantindo ao paciente o direito de aguardar solto o deslinde do processo, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 106498548 ao ID 106522450.

Indeferida a tutela de urgência
reclamada (ID 107297959), sobrevieram informações do d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT – a quem distribuído o APFD, dando conta da
apreensão de

406,42g de
cocaína
com o paciente, que teve a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública em razão da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e por ostentar outros registros criminais ainda em trâmite, indicativos do fundado receio de reiteração delitiva (ID 107988485).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 108326452 pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Resumidamente, dessume-se dos autos processuais eletrônicos que a Equipe de Inteligência do 3o BPM recebeu diversas denúncias dando conta do suposto envolvimento do paciente
Thiago Augusto Nunes Pedroso
com o tráfico ilícito de entorpecentes, precisando, especificamente, que embora o increpado resida com a mãe no apartamento n.o 301 do Bloco 14 do Residencial São Carlos, nesta Capital/MT,
estaria armazenando a droga na unidade n.o 204 do mesmo bloco do condomínio edilício.

Neste cenário, procedeu-se primeiro à vigilância do local e, sobrevindo a informação de que, naquele dia
15/10/2021
, o paciente receberia uma certa quantidade de narcóticos, os policiais rumaram até seu domicílio no período matutino e o abordaram enquanto chegava em um mototáxi, sendo promovida a
revista pessoal
que resultou na
apreensão
de
01 (uma) trouxa grande de substância análoga à cocaína
e de
R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais) em espécie.

Demais disso, apesar de responder negativamente ao questionamento feito pelos policiais acerca da ciência das denúncias apontando-o como traficante de drogas cujo depósito de substâncias ilícitas era mantido no apartamento n.o 204 do edifício onde mora,
com o beneficiário do
writ
foi apreendido o molho de chaves da referida unidade habitacional
, onde os agentes de segurança pública apreenderam mais
05 (cinco) pedras grandes
,
03 (três) pedras médias
e
01 (uma) porção de pedras pequenas
de substância análoga à PASTA BASE DE COCAÍNA
, bem como
recortes de sacolas plásticas
usualmente utilizados para embalar drogas;
um liquidificador, uma colher e uma panela com resquícios de cocaína
, e
a
carteira de trabalho do paciente
, que diante disso restou conduzido preso em flagrante.

Apresentado em audiência de custódia, o paciente, por sua defesa técnica, pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante insistindo na tese de ausência de situação flagrancial, mas o MM. Juiz Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, à vista dos elementos disponíveis no APFD e da representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público em audiência, homologou o flagrante e
converteu a custódia pré-cautelar em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, com arrimo no fundado receio de reiteração delitiva, pois o increpado
ostenta várias outras passagens criminais
e, inclusive, uma
anterior condenação por tráfico de drogas
, a tornar insuficientes ou inadequadas as cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Irresignado, o impetrante veicula neste
habeas corpus
pedido de relaxamento da prisão, subsidiado por pleito de concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tudo com base nas teses de
ausência de situação de flagrante
,
negativa de autoria
e falta de materialidade delitiva por
violação ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Contudo, sem sucesso!

Primeiro porque, como sabido, eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da custódia flagrancial em preventiva, novo título legitimador do encarceramento cautelar.

Nada obstante, convém destacar, ainda que
en passant
, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, havendo elementos mínimos capazes de caracterizar a justa causa para a diligência, ou seja, existindo
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que há situação de flagrante delito
, em princípio, não desponta qualquer nulidade da busca pessoal no suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, tampouco do ingresso dos policiais no apartamento indicado como ponto de comercialização de narcóticos, e esse, aparentemente, é o caso dos autos, pois o paciente já havia sido indicado previamente por denúncias anônimas como narcotraficante, inclusive com declínio de seu nome e do endereço onde ocultava os narcóticos, ao que se seguiram diligências e monitoramentos policiais que culminaram na obtenção de informação acerca da chegada de um ‘carregamento’ de entorpecentes naquele dia, situação que efetivamente se comprovou quando da abordagem do increpado, na posse de quem foram encontradas porções de pasta-base de cocaína e considerável quantia em dinheiro.

E ainda que a defesa tente incutir a ideia de que os entorpecentes foram “plantados”, ou que já estava arrombada a porta do apartamento n.o 204 onde apreendidos mais estupefacientes e petrechos indicativos da comercialização ilícita de drogas,
não se descuida que a CTPS do paciente fora encontrada dentro da referida unidade habitacional
(a respeito do que, aliás, o impetrante não tece maiores explicações) e, de acordo com os policiais militares, as chaves do apartamento estavam na posse de
Thiago Augusto Nunes Pedroso
, não havendo evidências de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o paciente no delito em questão.

Mesmo porque as fotografias anexadas aos autos também não exprimem certeza quanto ao arrombamento do apartamento n.o 204, pois não contêm data; não há como saber se efetivamente se referem à unidade habitacional em questão; muito menos permitem a ciência a respeito da autoria do suposto arrombamento.

E
o fato de as testemunhas ouvidas no APFD consistirem nos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais detêm
fé pública
e
presunção de legitimidade
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, apresentam-se em consonância com o laudo pericial e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Neste cenário, tem-se que os elementos de informação disponíveis no APFD são suficientes à configuração da situação de flagrante delito e não suscitam de plano qualquer conclusão de mácula na abordagem policial que procedeu à revista pessoal do increpado e à busca domiciliar no apartamento apontado como ponto de comercialização de drogas, dependendo os questionamentos efetuados pelo impetrante de aprofundada incursão no contexto fático-probatório, a ponto de valorar um elemento de prova em detrimento de outros, o que se revela inadmissível na via estreita do
habeas corpus
, cuja cognição sumária e rito célere são incompatíveis com dilação probatória, a qual deve ser exercitada pela defesa do paciente na instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Igualmente, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível
envolvimento
do suspeito nos fatos delituosos; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser
THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO

envolvido com o crime que lhe está sendo imputado
, a impedir o acolhimento de pronto da sua propalada inocência na acanhada via do
writ
, lastreada que está na versão de que se trata de mero usuário de tóxicos, mesmo porque, conforme entendimento sedimentado neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“03. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Ademais, o crime de
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito

ou
guarde

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Acresça-se, ainda, que, como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em princípio, as circunstâncias em que se deram a prisão do paciente e a apreensão das porções de cocaína –
notadamente a considerável quantidade
, tornam razoável supor que tinham destinação mercantil, afinal, o paciente
foi alvo de denúncias anônimas implicando-o no comércio malsão
, ao passo que o monitoramento realizado pelos agentes estatais revelou a chegada de um novo carregamento de entorpecentes naquela data (o que restou confirmado), sendo de se pontuar, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, que
as condições pessoais do investigado
não laboram em seu favor, uma vez que
já ostenta condenação anterior por delito idêntico.

Nessas condições, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e da acusação deverão ser discutidas de forma exauriente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que, ao contrário do pretendido pelo impetrante,
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento de informação em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal, pela via transversa da alegação de nulidade do flagrante.

Tanto é assim que o
Enunciado Orientativo n.o 42
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Por conseguinte, considerando que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, incs. I e II, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera 04 (quatro) anos
, além disso, o investigado é
reincidente
em crime doloso; bem assim, evidenciado que o

fumus comissi delicti
encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a narcotraficância, e constatado também o
periculum libertatis
a partir da
aparente habitualidade delitiva
do paciente, está justificada a manutenção do ergástulo para
acautelar a ordem pública.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Neste sentido é o seguinte precedente,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Grifei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos e idôneos, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021